Tribunal: TCU
Processo: 006.351/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do atendimento das determinações e recomendações emitidas em acórdão no âmbito do acompanhamento do processo de concessão das Florestas Nacionais do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos, nesta fase, o monitoramento do acompanhamento relativo a concessões florestais, visando a prática do manejo florestal e silvicultura de espécies nativas, envolvendo a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros para três florestas nacionais (Flonas): Três Barras e Chapecó, localizadas no Estado do Santa Catarina, e Irati, localizada no Estado do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 258, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 252/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar implementadas as recomendações contidas nos itens 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 e 9.4 do Acórdão 252/2023-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão ao Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, à Secretaria Especial para o Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil da Presidência da República e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 9.4. encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do RITCU.